Tribunal: TJDFT
Processo: 0742208-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmelita Brasil Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742208-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANKLIN BATISTA ALVES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Vistos etc. Recebido no Plantão Judicial às 11h47m do dia 05 de janeiro de 2022. Cuida-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 31739793, proferida pelo eminente Desembargador Romeu Gonzaga Neiva no dia 23/12/2021, na qual foi indeferida a liminar pleiteada no presente habeas corpus, impetrado em favor de FRANKLIN BATISTA ALVES DE OLIVEIRA. Aduz o impetrante que traz documento que comprova a alegação de que o paciente não descumpriu medidas protetivas anteriores, por estarem revogadas. Informa, ainda, a juntada de vídeo produzido pela vítima, no qual pede a soltura do paciente, mas a manutenção das medidas protetivas e/ou o seu monitoramento eletrônico. É o relato necessário. Decido. Sem adentrar ao exame mais aprofundado da questão de fundo, é de clareza solar que o pleito ora deduzido não pode ser analisado na via estreita do plantão judicial, pois conforme dispõe o § 2o do art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de julho de 2017, norma que regulamenta o plantão judicial de 2o Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações". É justamente esse o caso em tela. Com efeito, apesar de o impetrante alegar que traz documentos novos aos autos, trata-se de documentos já existentes à época da impetração, sendo possível depreender da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente que o argumento do impetrante, de inexistir descumprimento de medida protetiva anterior, foi uma das matérias objeto de análise. Entendo, portanto, que eventual reconsideração da decisão liminar proferida em sede de plantão deve se dar pelo Juízo natural, não tendo a juntada dos documentos, nesta oportunidade, o condão de ensejar nova análise durante o plantão, pois, repita-se, não se trata de fatos novos, mas apenas de juntada tardia de documentos. Ante o exposto, remetam-se os autos ao e. Desembargador Relator para a análise do pedido, tão logo se reestabeleça o expediente forense. Intime-se. Brasília/DF, 05 de janeiro de 2022. CARMELITA BRASIL Desembargadora Plantonista